Tribunal: STF
Processo: ARE 1433380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - MAGISTÉRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível, em regra, o estabelecimento de qualquer distinção entre o servidor público ocupante de cargo efetivo e aquele admitido de forma temporária, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 2. Porém, a parte impetrante, na hipótese concreta, não ostentava o cargo público de provimento efetivo, em 16.12.98 (EC nº 47/05) e, tampouco, por ocasião da vigência da EC nº 41/03, conforme esclarecido e demonstrado nas respectivas informações prestadas pela autoridade considerada impetrada. 3. É desimportante, para o reconhecimento do direito material ora reclamado, o tempo de serviço público prestado, anteriormente, como Professor Temporário, ou então, sob o regime da CLT. 4. O referido tempo de serviço, anterior à aprovação da parte impetrante no Concurso Público, poderá ser utilizado, apenas e tão-somente, para fins previdenciários. 5. O vínculo jurídico, estabelecido e contratado, é inconfundível ao do cargo público de provimento efetivo, não conferindo os mesmos direitos. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada, em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ordem denegada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, inciso III, alínea "b" e § 5º; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente